Tribunal: TCU
Processo: 029.553/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria para verificar a regularidade da aplicação dos recursos derivados das Emendas de Relator (RP9) indicadas por usuários externos na unidade orçamentária do Fundo Nacional de Saúde no estado do Amazonas no ano de 2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional a esta Corte de Contas para verificar a regularidade da aplicação dos recursos derivados das Emendas de Relator (RP9) indicadas por "usuários externos" na unidade orçamentária do Fundo Nacional de Saúde no estado do Amazonas no ano de 2022; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. considerar integralmente atendida a Solicitação do Congresso Nacional oriunda do Requerimento 219/2022/CFFC-P, nos termos do art. 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, haja vista o encaminhamento das informações solicitadas por intermédio do Aviso 532-GP/TCU, de 25/7/2024; e 9.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.